Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-81.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta quanto aos crimes de ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. Admite-se o reconhecimento da agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o réu ter praticado as ameaças em razão de ciúme da vítima.
3. Mantém-se o valor indenizatório mínimo referente aos danos morais, quando fixado atendendo aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.